Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726057-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ALLINE CAMPOS Agravado (s): MACEDO &amp; SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI e OUTRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por ALLINE CAMPOS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em ação de Anulação Contratual c/ Reparação de Danos no 0707409-30.2022.8.07.0006, ajuizada em desfavor de MACEDO &amp; SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI e OUTRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 6.060,00 em 2022). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” Sustenta que a r. decisão agravada desconsiderou o estado de endividamento em que se encontra, que foi ainda mais agravado com o golpe que sofrera, objeto da presente ação, pois acabou tendo o desconto compulsório de um novo empréstimo averbado em seu contracheque, cujo valores não se beneficiou, haja vista ter sido transferidos para a empresa golpista. Aduz que a Corte Superior entende que “o acesso à Justiça deve ser o mais amplo e a interpretação para o gozo do benefício da assistência judiciária deve considerar não apenas o valor dos rendimentos, mas, também, o comprometimento das despesas com a manutenção da família” (STJ, RESP no 263.781, rel. Min. Carlos Alberto Direito). Prossegue afirmando que não tem recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que isso prejudique seu sustento e de sua família. Assim, possui direito à gratuidade da justiça, conforme pode ser observado dos comprovantes de renda e gastos anexados aos autos principais, sendo eles: último contracheque, declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito e contas ordinárias mensais, a fim de demostrar a hipossuficiência econômica e sua situação de superendividamento. Alega, ainda, que o perigo de dano também resta evidente, pois a negativa do benefício, além de estar postergando os demais pedidos cautelares, acabará por incidir no arquivamento do processo, sem análise de pedidos, o que lhe causará prejuízos. Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso ou a tutela de urgência recursal para conceder o benefício de justiça gratuita e, no mérito, a reforma da r. decisão. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, verifica-se que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante, uma vez que pode ocasionar o indeferimento da petição inicial, após o transcurso do prazo para o pagamento das custas. Diante do exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, DEFERE-SE o efeito suspensivo da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator